Tribunal: TJDFT
Processo: 0710006-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE DESACATO. ACÓRDÃO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PARA CONDENAÇÃO DO PACIENTE. COMPETÊNCIA DAS TURMAS CRIMINAIS DESTE TRIBUNAL. REGIMENTO INTERNO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. ALEGADA ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESONRA A FUNÇÃO PÚBLICA DOS POLICIAIS MILITARES. AUSEÊNCIA DE DOLO. ESTADO DE EMBRIAGUEZ. REVOLVIMENTO DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA.
1. A competência das turmas criminais deste tribunal, para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato emanado das turmas recursais dos Juizados Especiais Criminais, está estabelecida no art. 27, III, do Regimento Interno desta corte, sendo a regra referendada pelo Plenário do STF (HC 86834, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 23-08-2006, DJ 09-03-2007 PP-00026 EMENT VOL-02267-02 PP-00242 RJSP v. 55, n. 354, 2007, p. 175-184 LEXSTF v. 29, n. 341, 2007, p. 350-365)
2. O acórdão impugnado valorou as provas produzidas nos autos, concluindo os juízes da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais pela legalidade da abordagem policial, à luz do entendimento firmado pelo STF no Tema 280, reconhecendo que havia fundada suspeita para a ação dos agentes públicos, bem como, entenderam que a embriaguez voluntária do acusado não é incompatível com o dolo de ofender os policiais no exercício da função, tratando-se, o crime de desacato, de conduta que não exige ânimo calmo e refletido.
3. A tese defensiva exige revisão do arcabouço probatório para que seja reexaminado se houve ou não dolo na conduta do paciente, que, embriagado, se exaltou e proferiu palavras de baixo calão aos agentes, no momento da abordagem policial, durante uma operação que investigava tráfico de drogas na região.
4. Não se infere do acórdão impugnado teratologia, ou flagrante ilegalidade ou contrariedade que autorize o reexame do julgado na via eleita.
5. Preliminar acolhida. Habeas corpus não conhecido.